Tribunal: STF
Processo: AP 996
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS. AÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICABILIDADE DO ART. 451 DO CÓDIDO DE PROCESSO CIVIL, NOS TERMOS DO ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 9º DA LEI N. 8.038/1990. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. REQUERIMENTO DESMOTIVADO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIAS DESPROVIDAS.



    1. Não havendo previsão legal específica, aplica-se o disposto no art. 451 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal e do art. 9º da Lei n. 8.038/1990, para o regramento do pleito de substituição de testemunhas no processo penal.



    2. Operada a preclusão consumativa da pretensão probatória com a apresentação do rol de testemunhas, a posterior substituição destas só é permitida nos casos de não localização, falecimento ou enfermidade que inviabilize o depoimento.



    3. No caso, os agravantes não indicam qualquer circunstância concreta superveniente à indicação do rol de testemunhas que dê embasamento ao pleito excepcional de substituição, assinalando que, inclusive, tinha ciência da anterior indicação dos mesmos testigos pela acusação.



    4. Agravos regimentais desprovidos.